Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-58.2022.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001949-58.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REJEANE APARECIDA COUTINHO - CPF: 016.937.161-19 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001949-58.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Rejeane Aparecida Coutinho

Recorrida(s):

Município de Paranatinga/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2. A Recorrente afirma que a conclusão pericial de que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio está equivocada, uma vez que as respostas aos quesitos são suficientes para demonstrar a existência dos agentes insalubres em grau máximo no ambiente laboral do autor, e não em grau médio, conforme dispõe a NR 15 anexo 14. Destaca ainda que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial confeccionado, podendo formar sua convicção com supedâneo em outros elementos fáticos e probatórios constantes no processo

3. Apesar das alegações recursais, esclareço que se na elaboração da perícia realizada no local do trabalho do servidor público municipal constatou a insalubridade em grau médio, não há que falar em elevação do percentual para grau máximo.

4.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso dos autos, por força do art. 30, inc. I, da própria Constituição da República, a competência é local, uma vez que o dispositivo que dispõe sobre a competência de cada município legislar sobre os interesses locais e organizar a sua estrutura administrativa traduz-se na autonomia administrativa e estruturante do ente federado para interesses locais, como o de organização de seu quadro de servidores e respectivas remunerações. (...) Dessa forma, com intuito em aferir a condição insalubre, foi determinada a realização de perícia técnica judicial. Do laudo pericial, extrai-se que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito, foi relatado que: “Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Rejeane Aparecida Coutinho), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante tem contato permanente animais em postos de vacinação e resíduos de animais deteriorados.””.

5. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025